Tribunal: STF
Processo: ARE 1593921
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE MATRÍCULA PARA ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor, que buscava a transferência de sua matrícula para a Escola Classe 405 Norte ou outra unidade escolar localizada na Asa Norte, em Classe Especial TEA do ensino fundamental, ou, subsidiariamente, a realização de matrícula em instituição privada conveniada, próxima à sua residência, custeada pelo agravado até que exista a vaga solicitada, sob pena de multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser conhecido e (ii) se o ente público deve ser compelido a remanejar a matrícula do autor para unidade de ensino mais próxima de sua residência, ainda que este já esteja regularmente matriculado em escola situada na mesma Região Administrativa em que reside.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de antecipação da tutela recursal formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido em razão da inadequação da via eleita (art. 1.012, § 3º, do CPC e art. 251, II e § 2º, do RITJDFT).
4. Embora o art. 53, V, do ECA e o art. 4º, X, da Lei n. 9.394/1996 assegurem à criança o direito de acesso à instituição de ensino próxima de sua residência, não há, no ordenamento jurídico, imposição ao Poder Público de garantir a matrícula do infante em unidade de ensino escolhida por ele ou por seus responsáveis.
5. Ao apelante foi assegurado o direito de acesso à educação, uma vez que o apelado efetivou sua matrícula em unidade de ensino pública localizada na Região Administrativa de sua residência, em classe especial adequada à sua idade e às suas necessidades educacionais específicas. Desse modo, não se evidência ilegalidade capaz de justificar a intervenção judicial no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 6º, caput,  205, 208, I e 227, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por T. R., representado por sua genitora, J. R. B., contra o D. F. objetivando a transferência de sua matrícula para a Escola Classe 405 Norte ou outra unidade escolar localizada na Asa Norte, em Classe Especial TEA, do ensino fundamental. [...]
Na hipótese, o apelante pleiteia o remanejamento de sua matrícula para a Escola Classe 405 Norte, situada na região da Asa Norte, para assegurar a proximidade de sua residência. [...]
No âmbito do ECA, o art. 54 fixa os deveres do Poder Público referentes ao direito à educação da criança e do adolescente. Do mesmo modo, a Lei n. 9.394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
No caso concreto, verifica-se que o apelante possui 6 (seis) anos de idade (ID 74502523), apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme relatório constante no ID 74502527, e está regularmente matriculado em classe especial do 1º ano do Ensino Fundamental, no período matutino, em Escola Classe localizadas na Asa Sul (ID 74502526).
Nessa perspectiva, nota-se que ao autor/apelante foi assegurado o direito de acesso à educação, uma vez que o réu/apelado efetivou sua matrícula em unidade de ensino pública localizada na mesma Região Administrativa de sua residência (Plano Piloto), em classe especial adequada à sua idade e às suas necessidades educacionais específicas. [...]
Desse modo, comprovado que o apelante está regularmente matriculado em unidade de ensino adequada à sua faixa etária e situada na mesma região administrativa de sua residência, e que inexiste vaga disponível em quaisquer das unidades de ensino indicadas para a transferência requerida, não se evidência ilegalidade capaz de justificar a intervenção judicial no caso concreto. [...]
Por fim, insta registrar que o apelante não logrou êxito em comprovar, documentalmente, a alegada dificuldade de acesso à instituição de ensino em que se encontra matriculado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373 do CPC, não sendo suficiente, para tanto, a comprovação do seu diagnóstico de TEA. [...] 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente